Tribunal: CARF
Processo: 10675.002193/2001-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002193/2001-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.575 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CARFEPE S/A ADMINISTRADORA E PARTICIPADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROTOCOLO EM 25/10/2001. PRAZO
DECENAL.
No caso vertente, aplica-se ao Pedido de Restituição apresentado em
25/10/2001 o prazo decenal conforme Súmula CARF no 91.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
No caso, as retenções na fonte de IRRF não eram indevidas. Desta forma,
deveriam compor o ajuste anual conforme as regras do lucro real.
Uma vez que a contribuinte não apurou IRPJ devido nos anos calendários 1995
e 1996, devem compor os respectivos saldos negativos de IRPJ os montantes
de IRRF não utilizados para compensar com IRRF devido em razão de
pagamentos de dividendos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer créditos de saldo negativo de IRPJ relativos aos anos-
calendário 1995 e 1996 nos valores de R$ 7.815,14 e R$ 54.890,30, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002193/2001-43
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002193/2001-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição – PER, protocolado em 25/10/2001, por meio
do qual a contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União em razão de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre dividendos recebidos nos anos calendários 1995 e
1996 conforme demonstrativo abaixo:

O PER foi objeto do Despacho Decisório no 1.172 – DRF/UBE, por meio do qual
a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil indeferiu o crédito pleiteado. A
razão essencial para o indeferimento foi a incidência de norma de decadência, conforme ementa
a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: 0 direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de
5(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida
É oportuno mencionar, no entanto, que a autoridade administrativa, antes de
decidir pelo indeferimento do pleito em razão da decadência, chegou a confirmar a retenção na
fonte de dois valores (R$ 181.742,49 e R$ 55.022,86). Cito suas palavras:
As retenções relativas ao Rendimento de Ações, Quotas ou Quinhão de Capital, código
4424, foram confirmadas conforme abaixo discriminado.

Ressalte-se que na listagem apresentada pelo contribuinte, há o valor de R$55.022,97
retido em 19/12/1996, valor que não consta na DIRF; o valor constante da DIRF é de
R$55.022.86 retido em abril de 1996.
A contribuinte insurgiu-se contra o Despacho Decisório por meio de manifestação
de inconformidade na qual, em apertada síntese, defendeu que o prazo decadencial para a
apresentação do PER seria de 10 (dez) anos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002193/2001-43

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 09-
21682 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, ora guerreado,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 1995, 1996
DECADÊNCIA
O direito de pleitear restituição extingue-se em 05 anos conforme artigo 168 - CTN.
Solicitação Indeferida
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora de piso para a improcedência
da manifestação de inconformidade foi a incidência da norma de decadência quinquenal.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações de que o prazo decadencial para
a apresentação do PER seria de 10 (dez) anos.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no breve relatório acima, trata-se de PER por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito relativo a IRRF incidente sobre dividendos recebidos nos anos-
calendário 1995 e 1996. Os indigitados créditos foram indeferidos em razão da incidência de
norma decadencial quinquenal.
Na decisão primeva, a autoridade julgadora a quo julgou improcedente a
manifestação de inconformidade acolhendo a alegação de decadência da fiscalização.
Decadência.
A questão do prazo decadencial para a apresentação de Pedido de Restituição, no
caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação (artigo 150 do Código Tributário
Nacional), já foi pacificada no seio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF por
meio da Súmula CARF no 91, verbis:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002193/2001-43

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em tela, os créditos seriam oriundos de retenções ocorridas em 1995 e
1996 e o PER foi apresentado em 2001. Aplica-se, desta forma, o prazo decenal.
Portanto, neste tópico, é de se acolher a alegação da recorrente de que não havia
escoado o prazo legal para a apresentação do Pedido de Restituição.
Certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O deferimento do crédito pleiteado por meio de Pedido de Restituição requer o
exame de liquidez e certeza conforme exigência do artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
A competência para realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte é da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Neste contexto, vale ressaltar que a RFB manifestou-se no autos por meio de
Despacho Decisório elaborado manualmente pela autoridade fiscal. Não se trata de despacho
emitido eletronicamente. Desta forma, houve o exame, mesmo que perfunctório, do crédito
pleiteado.
Em consequência do exame do crédito, a RFB chegou a confirmar no despacho
decisório vergastado a existência das duas retenções na fonte alegadas pela contribuinte, embora
houvesse discrepância na data da segunda retenção. Cito novamente as palavras da autoridade
fiscal:
As retenções relativas ao Rendimento de Ações, Quotas ou Quinhão de Capital, código
4424, foram confirmadas conforme abaixo discriminado.

Ressalte-se que na listagem apresentada pelo contribuinte, há o valor de R$55.022,97
retido em 19/12/1996, valor que não consta na DIRF; o valor constante da DIRF é de
R$55.022.86 retido em abril de 1996.
Contudo, é preciso observar que não existe a possibilidade de repetição direta do
IRRF, a não ser que se demonstre que este foi retido indevidamente. Todavia, não é o caso dos
autos.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002193/2001-43

Segundo a contribuinte, as retenções seriam devidas, mas os montantes teriam
sido apenas parcialmente utilizados para a compensação de débitos de IRRF sobre dividendos
pagos. O saldo remanescente comporia o crédito objeto do presente processo. Foi exatamente
nesse sentido que a contribuinte apresentou o seguinte demonstrativo:

Uma vez que o IRRF em questão é antecipação do IRPJ devido no ajuste, restaria
a possibilidade de reconhecimento do crédito na forma de saldo negativo de IRPJ nos anos-
calendário 1995 e 1996.
O reconhecimento do crédito na forma de saldo negativo encontra respaldo em
precedentes do CARF. A título ilustrativo, trago à colação o seguinte julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2002
DCOMP. IRRF. ANTECIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM PIS E COFINS.
Os parágrafos 3° e 4° do artigo 64 da Lei 9.430/1996 limitam apenas a hipótese de seu
caput, o qual trata apenas da retenção de IRRF em sobre pagamentos efetuados por
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002193/2001-43

órgãos públicos. No caso de IRRF retido sobre pagamentos efetuados por empresas
privadas a legislação não restringe a compensa ção a débitos de tributos de mesma
espécie.
O IRRF retido por empresas privadas que seja antecipação do IRPJ devido, a princípio,
somente pode ser compensado com o valor de IRPJ devido no mesmo período de
apuração. Ao final do período de apuração, e uma vez efetuado o ajuste, é possível que
o valor de IRRF retido (somado a eventuais estimativas recolhidas pelo contribuinte, se
for o caso) supere o montante de IRPJ apurado como devido. Neste caso o IRRF em
questão passa a compor o saldo negativo do respectivo período de apuração e, a partir
desse momento, tal montante se revela passível de restituição como saldo negativo, nos
termos do artigo 74 da Lei 9.430/1996, podendo ser compensado com quaisquer tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal. (grifei)
No caso vertente, vale salientar que a RFB, no despacho decisório elaborado
manualmente pela autoridade fiscal, confirmou as retenções na fonte. Também não houve
objeção à apuração da utilização parcial conforme tabela acima reproduzida e às Declarações de
Rendimentos por meio das quais a contribuinte declarou apurar prejuízos fiscais e, portanto, não
haver IRPJ devido.
Desta forma, não vejo óbice em reconhecer os créditos pleiteados pela recorrente
na forma de saldos negativos de IRPJ apurados nos ajustes anuais conforme tabela abaixo:
Ano-Calendário
Retenção na fonte
Parcela utilizada
Crédito a reconhecer
1995
R$181.742,49
R$173.927,35
R$7.815,14
1996
R$55.022,87
R$132,57
R$54.890,30
Total

R$62.705,44
Conclusão.
Voto para dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer créditos de saldo
negativo de IRPJ relativos aos anos-calendário 1995 e 1996 nos valores de R$ 7.815,14 e R$
54.890,30, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital